Tribunal: STF
Processo: HC 184326
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
EMENTA: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Art. 16 da lei 10.826/2003. Caráter hediondo. Jurisprudência da Primeira do Turma do Supremo tribunal Federal. 



    1. O acórdão impugnado está em conformidade com a orientação firmada pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que não há distinção entre o caput e os incisos do parágrafo único do art. 16 da Lei nº 10.816/2003 quanto à natureza hedionda (RHC 181.485-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso).



    2. Verifica-se, portanto, que não há nenhuma espécie de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.